Tribunal: TJSP
Processo: 1031039-04.2021.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
A decisão que nega seguimento a recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no artigo 1.030, § 2o, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.